Tribunal: TJDFT
Processo: 0004573-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO ALEGADA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO NO MESMO INSTRUMENTO. CLÁUSULA DO CONTRATO SEM A ESPECIFICAÇÃO DO TIPO DE COBERTURA SECURITÁRIA E EXCLUSÕES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA À CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DA SEGURADORA SOBRE A CIÊNCIA EXATA DA SEGURADA SOBRE OS TERMOS CONTRATADOS. ÔNUS DA EMPRESA SEGURADORA DE TRAZER AOS AUTOS O DOCUMENTO ASSINADO PELA SEGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o artigo 206, § 1o, inciso II, do CC, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou deste contra aquele, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão (alínea “b”). Prescrição rejeitada.
2. A relação jurídica em análise está fundamentada nas leis consumeristas, uma vez que as partes se enquadram na definição de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Assim, todos que participam da cadeia de produção e comercialização são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação de um serviço, cabendo ao consumidor demandar a quem lhe aprouver.
3. Em observância à teoria da aparência e à teoria do risco do negócio jurídico, a responsabilidade civil pela falta de informação clara e precisa à consumidora pode ser imputada à seguradora, não podendo ser acolhida a tese de que não possui os documentos que demonstram a ciência da apelada ao tipo de cobertura contratada, com a assinatura devida, bem como quais eram os riscos excluídos da avença pactuada. Tal fato, inclusive, pode ser corroborado pelas informações contidas no certificado de seguro, pois, embora a Paulo Octávio Orla Emp. S/A SPE figure como estipulante, verifica-se que o referido documento é assinado pelo Diretor Presidente da seguradora, ora apelante, havendo, inclusive, o timbre empresarial dessa pessoa jurídica no documento.
4. Não são oponíveis as condições gerais e especiais à consumidora/segurada quando verificado que, no momento da celebração do contrato de promessa e compra e venda do imóvel com o empreendimento imobiliário/financeiro, não houve a comprovação da sua ciência sobre a especificação da cobertura contratada.
5. Diante da ausência de informação clara e precisa sobre os termos contratados, bem como a ausência de documentação que comprove a ciência da beneficiária sobre as coberturas previstas na apólice, o dever de indenizar é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido em parte e desprovido.